Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700128-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA CARVALHO BARROS TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Ministério Público noticia a prolatação de sentença de procedência do pedido nos autos originários (transitada em julgado). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito